Tribunal: STF
Processo: AI 730187
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE TRASLADO. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF. PRECEDENTES. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.02.2008.



    Incompleto o traslado de uma das peças obrigatórias para formação do instrumento, no caso, cópia integral do acórdão recorrido (art. 544, § 1º, do CPC, redação da Lei 10.352/2001).



    Impossibilidade de juntada posterior de peça essencial à compreensão da matéria. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.